Tribunal: TJSP
Processo: 1001550-53.2021.8.26.0462
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
r Municipal n. 09, 19 de fevereiro de 2021. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Exoneração efetivada com base em exigência legal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado" (RE 1276421 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/12/2020). Recursos providos para denegar a segurança.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001550-53.2021.8.26.0462; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 28/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/10/2021

Data de publicação:

28/10/2021

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Município de Poá. Servidora aposentada no ano de 2019, que permaneceu no cargo diante da autorização do § 1o, do artigo 68, da Lei Municipal n. 3.718/2014. Posterior exoneração com base na Lei Complementar Municipal n. 09, 19 de fevereiro de 2021. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Exoneração efetivada com base em exigência legal. Cerceamento de defesa não

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Município de Poá. Servidora aposentada no ano de 2019, que permaneceu no cargo diante da autorização do § 1o, do artigo 68, da Lei Municipal n. 3.718/2014. Posterior exoneração com base na Lei Complementar Municipal n. 09, 19 de fevereiro de 2021. Alegação de ilegalidade. Rejeição. Exoneração efetivada com base em exigência legal. Cerceamento de defesa não caracterizado. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Posicionamento alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "havendo previsão legislativa municipal de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público, a aposentadoria voluntaria de servidor público municipal pelo Regime Geral de Previdência Social impossibilita a reintegração do servidor ao cargo anteriormente ocupado" (RE 1276421 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21/12/2020). Recursos providos para denegar a segurança.